Tribunal: TCU
Processo: 007.806/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso cujo objeto era a construção de ginásio e pista de atletismo. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da União, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 682794, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Paulo Afonso/BA, cujo objeto era a implantação de "Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Modelo III", contemplando a construção de ginásio e pista de atletismo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Paulo Afonso/BA, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luiz Barbosa de Deus, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Município de Paulo Afonso/BA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data da ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/1/2022 6.151,17 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas.